Tribunal: CARF
Processo: 11831.002118/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002118/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.414 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ELZA MARIA SOUZA CONSTANTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002118/2009-52
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002118/2009-52

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 19.740,35, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 33.885,54, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 9.318,52 (fls. 4/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/3), alegando, em síntese, que a documentação juntada comprova o seu direito às deduções
médicas pleiteadas. Concorda com a glosa das despesas com plano Bradesco Saúde, com a Soc.
Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz e com a SOANIL Anestesiologia e Inaloterapia
S/C Ltda., requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 25/29), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 1.751,04, reduzindo o imposto suplementar para R$ 8.836,98, mais os acréscimos
legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 08/11/2011 (fls. 31), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/12/2011, recurso voluntário (fls. 35/38), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que as despesas em litígio se encontram
regularmente comprovadas por recibos e declarações emitidos pelos profissionais contratados,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, além de já ter realizado o
pagamento da parte incontroversa, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, dando
por cumprida a obrigação tributária por parte da contribuinte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/51.
Em 15/12/2021, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem providenciasse a juntada de cópia da DAA/2006 da contribuinte (fls. 60/62), diligência
esta regulamente cumprida (fls. 65/69).
Em 09/03/2022, os autos retornaram-se para prosseguimento do julgamento (fls.
72).
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002118/2009-52

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Karina S.
Navarro (R$ 3.600,00), Thais Brujns Camperlingo Constantin (R$ 5.000,00), Aderbalda
Tolentino Rodrigues (R$ 10.000,00) e César Fumiaqui Nakagawa (R$ 11.000,00), por falta de
indicação dos endereços dos profissionais e por apresentação de recibos por Cesar e Thais
englobando pagamento em outros meses, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim passo à análise dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 27/28):
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas)
Os documentos de fls. 09 (inferior) a 11 (Karina S. Navarro), 20 (R$ 5.000,00 -Thais
Bruhns Camperlingo Constantin) e 20 (R$ 10.000,00 - Aderbalda T. Rodrigues) não
podem ser aceitos para fins de comprovação do direito a dedução declarada pois não
atendem todos os requisitos do inc. III, §2o do art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de
endereço). As declarações juntadas não alteram este fato.
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002118/2009-52

Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário está obrigado à
apuração do recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares os
recibos emitidos que englobem pagamentos em outros meses (documentos de fls. 14
(R$ 11.000,00 - César Fumiaqui Nakagawa) e 20 (Thais Bruhns Camperlingo e
Aderbalda T. Rodrigues).
Mantém-se as glosas acima indicadas.
A fiscalização informa à fl. 04 como única razão para não aceitar a dedução relativa aos
recibos de fl. 09 (superior e intermediário) de Karina S. Navarro o fato deles estarem
fora das especificações legais. Contudo, em consulta aos mesmos, verifica-se que
ambos possuem as especificações do inc. III, §2o, art.8o da Lei no9.250/95 (contém o
nome, endereço e CPF da emitente). Restabelece-se a glosa relativa a Karina S.
Navarro parcialmente; no valor de R$1.440,00.
O comprovante de pagamento de fl.17 comprova a despesa médica junto a Secretaria
Municipal de Finanças. Restabelece-se esta glosa no valor de R$311,04.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Karina S. Navarro, César Fumiaqui
Nakagawa, Thais Brujns Camperlingo Constantin e Aderbalda Tolentino Rodrigues (fls. 13/14,
16/17 e 46/49), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 10/12, 15 e 21),
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterapêutico, psicoterapêutico e médico
submetidos pela Recorrente e seu filho/dependente declarado, Pedro Souza Consatatin, bem
como a quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário de 2005, além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu
sentir, supridos os vícios apontados no que tange à indicação do endereço dos profissionais e a
efetividade dos serviços prestados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa operada e
torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 29.600,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original